Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTA NA REDE SOCIAL FACEBOOK. PERFIL DESATIVADO. VIOLAÇÃO AOS "TERMOS DE USO". NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE REATIVAR A CONTA DO USUÁRIO. MULTA DIÁRIA MANTIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente os pedidos para condená-lo a reativar a conta www.facebook.com/joaospam e a indenizar o autor em R$3.000,00, a título de danos morais. Ainda, fixou o prazo de 15 dias para cumprimento da determinação de reativação do perfil, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 3.000,00. Em suas razões, o recorrente alega que o autor violou as disposições contratuais, “Termos de Uso”, e que sua conduta está pautada nos limites do exercício regular de seu direito. Sustenta a inexistência de danos morais por ausência de provas.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas.
III. A controvérsia deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais, art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal. Na mesma linha, a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) em seu art. o artigo 3o estabelece alguns princípios, tais como: a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, no mesmo diploma legal, assegura-se aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet.
V. Na espécie, é incontroverso que o perfil modalidade “páginas” do recorrido foi bloqueado. Resta comprovado que o autor tentou encontrar solução junto ao recorrente, contudo, sem resposta (ID 43022586). De outro lado, em que pese a alegação do recorrente de que o autor violou os "Termos de Uso" do Facebook ao tentar promover alteração na “página” por meio de outro administrador com perfil inválido ou mesmo inclusão de conteúdos e ações que não são permitidas, não faz qualquer prova nesse sentido.
VI. A teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de demonstrar com precisão qual foi o ato ilícito praticado pelo recorrido, em razão do uso do perfil no Facebook, incumbia ao recorrente que, contudo, não juntou aos autos qualquer prova da alegada violação.
VII. No tocante ao suposto dano moral ocorrido, tem-se que a conduta praticada pelo recorrente não tem o condão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Para tanto, é imprescindível a demonstração de que a dignidade da parte consumidora foi atingida pela desativação da conta, o que não ocorreu no caso concreto. Os elementos probatórios não são suficientes a configurar ofensa a direitos da personalidade da parte autora, não tendo o recorrido se desincumbido de provar o fato constitutivo de seu direito nos moldes do art. 373, I, do CPC, neste ponto. Assim, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais.
VIII. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantidos os demais termos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido na sua integralidade, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.